Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE ADESÃO E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DOS VALORES REFERENTES À CLÁUSULA PENAL E AO SEGURO PRESTAMISTA. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato no 396279 e a condenação da ré a lhe restituir a totalidade dos valores pagos, no importe de R$ 1.180,00, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Alternativamente, requer a rescisão do contrato com o desconto apenas da taxa de administração proporcional, excluindo-se as demais taxas (adesão, seguro, cláusula penal). Narrou que foi induzido a erro ao entabular contrato de consórcio imobiliário com a ré, sob a promessa de liberação rápida de crédito. Argumentou que não tinha conhecimento que o valor somente seria liberado mediante sorteio ou oferta de lance. Afirmou que foi informado que teria que pagar o valor de R$ 1.180,00, por alguns meses para liberação do crédito, contudo efetuou o pagamento e foi surpreendido com a informação que teria firmado o contrato de consórcio no 396279.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal e pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé (ID 51301734).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de anulação do contrato firmado entre as partes e de desconto dos valores referentes à taxa de adesão, cláusula penal, ao seguro prestamista e outros, da importância a ser restituída ao consorciado desistente, bem como a possibilidade de inclusão da correção monetária. Em suas razões recursais, o recorrente alega que foi induzido a erro ao entabular contrato de consórcio imobiliário com a ré, sob a promessa de liberação rápida de crédito. Argumenta que requereu a desistência da cota do consórcio, para recebimento do valor pago, contudo, lhe foi informado que a devolução somente ocorreria mediante a contemplação em sorteio ou ao final do grupo, com o abatimento de taxa de administração, seguro, cláusula penal, dentre outros. Destaca que a forma de restituição do valor constitui prática abusiva da recorrida. Requer a rescisão do contrato no 396279 e a condenação da empresa a lhe restituir a totalidade dos valores pagos no importe de R$ 1.180,00, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Alternativamente, requer a rescisão do contrato com a restituição imediata do valor, abatida apenas a taxa de administração proporcional, excluindo-se as demais taxas (adesão, seguro, cláusula penal).
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que foi induzido a erro ao entabular contrato de consórcio imobiliário com a ré, sob a promessa de liberação rápida de crédito, sobretudo na medida em que o contrato firmado entre as partes prevê claramente a aquisição de cota de grupo de consórcio (ID 51301716, pg. 1/2), bem como o autor teve plena ciência acerca da ausência de garantia de data de contemplação, quando da assinatura do contrato, em 8/8/2018 e somente questionado em 2023 (ID 51301716, pg. 36). Apesar de todos os termos contratuais, o recorrente optou por firmar o negócio, ocasião em que anuiu com os termos ali contidos. Incabível, portanto, a anulação do contrato e, consequentemente, a restituição imediata dos valores, ante a inexistência de vício de consentimento.
9. Desse modo, a restituição dos valores pagos, deve ocorrer mediante contemplação ou após o encerramento do grupo, conforme Súmula 1, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano.”
10. Quanto à possibilidade de retenção de taxas, não se admite a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão, sob pena de caracterização de bis in idem e enriquecimento sem causa da recorrida, uma vez que ambas têm a mesma finalidade de remunerar os serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio. Assim, admitida a retenção da taxa de administração, não se mostra viável a cobrança concomitante da taxa de adesão. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1720558, 07149284720228070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023).
11. A exigibilidade de retenção de cláusula penal está condicionada à comprovação de prejuízo experimentado pelo grupo, em razão da desistência do consorciado, nos termos do art. 53, § 2o, 2a parte, do CDC. Na hipótese em exame, a administradora recorrida não logrou êxito em comprovar que a desistência do autor, por si só, acarretou prejuízos imediatos suportados pelo grupo, sobretudo quando os valores pagos pelo consumidor estão à disposição do grupo e a administradora do consórcio não juntou qualquer documento que ateste a impossibilidade de substituição do recorrente no consórcio. Logo, incabível a retenção de valores referentes à cláusula penal, ante a ausência de prejuízo ao grupo.
12. Em relação ao seguro prestamista, a recorrida não comprovou que os valores pagos pelo autor em 21/08/2018 (ID 51301717), a título de seguro, foram, de forma efetiva e direta, destinados ao custeio do prêmio do contrato entabulado. A apólice de seguro no 0977-79, juntada pela recorrida (ID 51301719), tem vigência no período de 02/01/2021 a 31/12/2023, ou seja, foi firmada três anos após o início do pagamento da cota do consórcio pelo recorrente. Assim, os valores foram pagos em conjunto com as parcelas quitadas pelo consumidor e destinados à própria administradora, devendo, portanto, serem restituídos, ante a ausência de contrapartida capaz de justificar a sua retenção pela recorrida. Precedente: (Acórdão 1681546, 07140777220228070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023).
13. Quanto à correção monetária, cabível sua incidência quando da restituição das parcelas pagas, em razão da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, conforme disposto na Súmula no 35 do STJ. Incabível, portanto, a alegação de que o citado enunciado não se aplica ao caso. No mesmo sentido: (Acórdão 1164851, 07149332920188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019)
14. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, a recorrida não produziu qualquer prova capaz de atestar que o autor tenha contrariado texto expresso de lei ou jurisprudência consolidada. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
15. Recurso conhecido, preliminar de inadmissão recursal rejeitada. Recurso parcialmente provido para reconhecer a desistência do consorciado e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais), referente ao total despendido pelo requerente em razão do consórcio, no prazo de até 60 (sessenta) dias após o término do grupo consorciado (cláusula 44o - ID 51301715, pg. 25), ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, acrescido de correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação, descontados os 16% da taxa de administração (ID 51301716, pg. 5/6), vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão, seguro etc. O montante da condenação deverá ser acrescido ainda de juros de mora (1% a.m) a partir do fim do prazo para pagamento acima estipulado.

16. Custas dispensadas, em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.